Tribunal: TJMT
Processo: 0013247-97.2016.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013247-97.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMANDA PAULA ALVES RESENDE - CPF: 337.516.698-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BIANCA FERNANDES DIACARI - CPF: 001.016.111-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANUSA CAVALCANTE DA COSTA - CPF: 007.956.131-48 (VÍTIMA), MARIA ANGELA HENRIQUE ALVES - CPF: 025.822.994-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UMA DAS RECORRENTES – ACOLHIMENTO E EXTENSÃO,
EX OFFICIO
, À OUTRA RECORRENTE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – DESCONSIDERAÇÃO DO AUMENTO DE PENA ATINENTE À CONTINUIDADE DELITIVA NO CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO – PENA ISOLADA DE 2 ANOS DE RECLUSÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 ANOS (REDUZIDO DE METADE, EM RELAÇÃO A UMA DAS RÉS, POR SER MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO FATO) – TRANSCURSO DE MAIS DE 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PERDA DE OBJETO DOS DEMAIS PEDIDOS – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Consoante o enunciado sumular n. 497 do Supremo Tribunal Federal, “
em caso de continuidade delitiva, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação
”.

Aplicada a pena no de 2 anos e tendo a condenação transitado em julgado para a acusação, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença houver transcorrido 4 anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Amanda Paula Alves Resende
e
Bianca Fernandes Diacari
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0013247-97.2016.8.11.0004 pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que as condenou à pena de 2 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 15 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de furto qualificado, capitulado no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.

Preliminarmente,
Bianca
requer seja declarada de extinção de sua punibilidade com fundamento na prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. No mérito, as apelantes pleiteiam as suas absolvições por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta, ou ainda o reconhecimento da desistência voluntária. Subsidiariamente, almejam a extirpação da qualificadora do concurso de pessoas, a incidência da atenuante da menoridade relativa em relação a
Bianca
e a redução da fração de aumento de pena atinente à continuidade delitiva. Finalmente, prequestionam os dispositivos legais que reputam aplicáveis à espécie (Id. n. 127549215).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade de
Bianca
, bem como seja reduzida a fração de aumento referente à continuidade delitiva (Id. n. 127549225).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, igualmente, opinou pelo
parcial provimento
do apelo, nos termos das contrarrazões (Id. n. 129339170).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, salvo no que diz respeito à acusada
Amanda Paula Alves Resende
, pois, como se verá, a sua pretensão absolutória ficará prejudicada, assim como seus demais pedidos.

Como relatado,
Amanda Paula Alves Resende
e
Bianca Fernandes Diacari
foram condenadas à reprimenda de 2 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 15 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.

Preliminarmente,
Bianca
requer seja declarada de extinção de sua punibilidade com fundamento na prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

A razão assiste à recorrente.

O § 1o do art. 110 do Código Penal dispõe que “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Outrossim, o art. 119 do CP prevê que, “
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”.

Na espécie, não houve interposição de recurso pelo
Ministério Público
contra a sentença, de modo que a pena aplicada pelo juízo
a quo
deve servir de parâmetro ao cômputo da prescrição.

Outrossim, embora a pena
total
tenha sido fixada em 2 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão e 15 dias-multa, o
quantum
da reprimenda privativa de liberdade resultou da incidência da fração de acréscimo de 1/3

sobre a sanção mais grave, (estabelecida isoladamente em 2 anos de reclusão), em decorrência do reconhecimento da continuidade delitiva.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “
em caso de continuidade delitiva, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença,
não se computando o acréscimo decorrente da continuação
” (enunciado sumular n. 497 da Suprema Corte).

Assim, aplicar-se-ia, em relação a esse crime, o prazo prescricional previsto no inciso V do art. 109 do CP, a saber, 4 anos. Além disso, ao tempo do fato, em 14 de outubro de 2016,
Bianca
, nascida em 6 de novembro de 1995 (Id. n. 127549195, pp. 23-24),

era menor de 21 anos, razão pela qual tal prazo deve ser reduzido de metade (2 anos), com fundamento no art. 115 do CP.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a denúncia foi recebida em 3 de novembro de 2016 (Id. n. 127549195, p. 110) e a sentença foi publicada em 30 de julho de 2021 (Id. n. 127549197), ou seja,
quase cinco anos depois
, o suficiente para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Portanto,
acolho
a preliminar defensiva para declarar extinta a punibilidade de
Bianca
, com fundamento no art. 107, IV, do CP.

Ademais, verifico que a extinção da punibilidade de
Amanda Paula
deve ser declarada
ex officio
.

Com efeito, embora essa acusada, nascida em 23 de março de 1993 (Id. n. 127549195, pp. 19-20), não fosse menor de 21 anos ao tempo do fato, o prazo prescricional a ser aplicado em relação a ela – qual seja, 4 anos – também se completou entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, pois, como visto, entre esses dois marcos processuais, houve um intervalo de
quase cinco anos
.

Convém esclarecer que essa tese só não foi suscitada pela própria defesa porque esta partiu da equivocada premissa de que a pena a ser considerada para o cômputo do prazo prescricional seria aquela resultante da incidência da fração de aumento concernente à continuidade delitiva, ou seja, 2 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, quando o correto, como mencionado, é a desconsideração dessa majoração, consoante o verbete sumular n. 479 do STF.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
conheço em parte
do apelo e, nessa extensão,
dou-lhe provimento
, declarando extinta a punibilidade de
Bianca Fernandes Diacari
, e,
de ofício
, declaro extinta a punibilidade de
Amanda Paula Alves Resende
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022